Tribunal: TJDFT
Processo: 0737478-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PEDIDO PREFACIAL DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE/NECESSIDADE NO PROVIMENTO, PORQUANTO ELE NÃO INTERPÔS RECURSO. PETIÇÃO INICIAL QUE TRAZ A NARRATIVA DOS FATOS E PEDIDO, DE MANEIRA A PERMITIR A CORRELAÇÃO ENTRE ELES. PRELIMINAR DE INÉPCIA REJEITADA. PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA MEDIANTE SENHA E AUTENTICAÇÃO. VALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Prefacialmente, a instituição recorrente impugna a concessão da gratuidade de justiça ao recorrido. A impugnação é desprovida de utilidade, pois o impugnado não interpôs recurso e, portanto, não poderia ser condenado a arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios em caso de insucesso. Lado outro, a petição inicial não é inepta quando possui narrativa coerente, da qual decorre logicamente o pedido e quando permite o adequado exercício do contraditório. Pedido prefacial e preliminar de inépcia da inicial rejeitados.
2. Mérito: embora se exija que a contratação de pacote de serviços bancários se dê mediante formalização por contrato, não é obrigatório que este seja firmado por instrumento físico, uma vez que as avenças estabelecidas via internet têm sido amplamente praticadas e aceitas, com assinatura por meio eletrônico, mediante inserção de senha pessoal. É o caso dos autos, em que o contrato foi assinado eletronicamente pelo autor, conforme demonstra o documento de ID 12722040, em cuja parte final está registrado: ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MARCOS AURELIO PEREIRA LISBOA LOPES, EM 24 FEVEREIRO DE 2016, ÀS 15.33.43, NA AGÊNCIA 2901-7 NÚCLEO BANDEIRANTE, UTILIZANDO O CANAL SISBB. Consta igualmente no documento em tela o número da autenticação.
3. Nesse sentido: “2. São válidas e perfeitamente cabíveis as contratações via internet e/ou terminais de autoatendimento, nos quais o usuário se serve do seu cartão pessoal e assinatura digital para contratar diversos serviços, inclusive seguro de vida e empréstimos. (...) 5. O pacote de serviços tarifa maxiconta, em que alguns serviços são isentos de tarifas e outros são pagos, é permitido e não fere o CDC, consoante autorização expressa do Conselho Monetário Nacional, na forma da Resolução 3.910 do Banco Central. Havendo a adesão do recorrido, mediante a contratação eletrônica ao pacote de serviços, não há o que se falar em desconhecimento ou repetição dos valores descontados” (Acórdão 1130609, 07001890820188070010, Relator Designado: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/10/2018, publicado no DJE: 12/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. É de se notar que o autor, ora recorrido, relata que as cobranças referentes ao pacote de serviços (que não teria sido contratado) tiveram início em 06/06/2016 (ID 12721864, pág. 2). Não obstante, a primeira reclamação formalizada a esse respeito data de 17/04/2018 e a última em 07/05/2018 (ID 12721864, pág. 2 e 3), tendo sido a ação ajuizada em 07/08/2019. No último contato efetuado, em 07/05/2018, o autor foi informado acerca do procedimento a ser adotado para cancelamento da adesão ao pacote de serviços personalizado, mas quedou-se inerte, constando na inicial a alegação de que não “seria sua obrigação cancelar um serviço pelo qual não aderiu em momento algum” (ID 12721864, pág. 4).
5. A despeito desse entendimento, a parte autora, em atenção aos princípios da lealdade e da boa-fé objetiva, tinha o dever de mitigar a própria perda (duty to mitigate the loss), procedendo ao imediato cancelamento da adesão para, depois, pleitear o ressarcimento das quantias descontadas indevidamente. No entanto, em sentido contrário, deixou o tempo transcorrer para pedir a repetição do indébito quanto aos valores pagos. Não me parece crível que tenha demorado dois anos para perceber os descontos alegadamente indevidos, tampouco é crível que, após percebê-los, demorasse tanto para adotar efetiva providência com vistas à sua cessação.
6. Dessa forma, e considerando que o autor firmou contrato eletrônico para adesão ao pacote de serviços personalizado, a sentença é reformada para afastar a condenação à repetição do indébito.
7. PEDIDO PREFACIAL E PRELIMINAR REJEITADOS. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para afastar a condenação à repetição do indébito. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.